Tribunal: TJMT
Processo: 1032268-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032268-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (AGRAVANTE), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (AGRAVANTE), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (AGRAVANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA EXCESSIVA. MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000251-88.1995.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que homologou laudo pericial fixando o valor devido em R$ 9.653.241,27, mas indeferiu o pedido dos executados para aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil e para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Os agravantes alegam que o Banco do Brasil promoveu cobrança judicial desproporcional e reiterada de valor superior a R$ 48 milhões, em desacordo com sentença que determinara a liquidação, o que caracterizaria má-fé e litigiosidade excessiva na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil em razão da cobrança judicial dolosa e excessiva promovida pelo exequente; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos executados na fase de liquidação, diante da conduta contenciosa do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil exige, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a demonstração de má-fé por parte do credor ao exigir valor superior ao devido.

4.

Restou demonstrado nos autos que o Banco do Brasil apresentou cálculos reiteradamente incompatíveis com os critérios fixados na sentença dos embargos à execução, inclusive após perícia técnica que indicava excesso, chegando a pleitear judicialmente valor mais de 400% superior ao apurado, o que configura conduta dolosa.

5.

Configurada a má-fé do credor, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, correspondente ao valor indevidamente exigido, observando-se a limitação do art. 412 do mesmo diploma legal.

6.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 410, admite a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando houver litigiosidade na fase de liquidação.

7.

No caso concreto, o comportamento do exequente deu causa a reiteradas impugnações, perícias e manifestação judicial, revelando nítido cunho contencioso na liquidação e justificando a condenação em honorários, fixados sobre o excesso apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança judicial de valor manifestamente excessivo e em afronta à sentença judicial configura má-fé do credor e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil.

2.

A litigiosidade caracterizada pela conduta reiteradamente contenciosa do exequente na fase de liquidação de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade.

3.

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em razão do excesso de execução corresponde à diferença entre o valor indevidamente cobrado e o valor efetivamente homologado por perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 940 e 412; CPC, arts. 509, 85, §§ 1º, 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1743442/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2055080/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1609254/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 616724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial nº 0000251-88.1995.8.11.0041, homologou o laudo pericial que fixou o valor devido em R$ 9.653.241,27, mas indeferiu o pedido dos executados de aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil e fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Os agravantes alegam que execução teve início com base em Cédula de Crédito Industrial nº 88/00269-1, emitida em 1988, cujo valor foi posteriormente objeto de discussão judicial.

Aduzem quem foram penhorados imóveis dos agravantes.

Sustentam que em 2002, opuseram Embargos à Execução, que foram julgados parcialmente procedentes, limitando: os juros remuneratórios a 12% ao ano; A TR como índice de correção; Multa contratual a 10%; Rejeitada a aplicação da ANBID; Reconhecida a necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor exequendo.

Ressaltam que houve apelação e, posteriormente, o TJMT reconheceu a aplicação do CDC, limitando a multa moratória a 2% após a Lei 9.298/96.

Defendem que o Banco do Brasil deixou de promover a liquidação nos moldes do art. 509 do CPC e apresentou simples petições com valores exorbitantes e sem observância da sentença.

Assinalam que diante disso, os agravantes apresentaram impugnações reiteradas, que levaram a novas perícias.

Pontuam que a perícia judicial, acatada pelo juízo, fixou o valor devido em R$ 9.653.241,27, enquanto o Banco persistia em pedir mais de R$ 48 milhões, valor mais de 400% superior ao devido.

Destacam que o laudo pericial foi homologado, mas a decisão omitiu-se quanto à multa do art. 940 do Código Civil e aos honorários sucumbenciais.

Afirmam que a atitude do Banco, de reiteradamente cobrar valor substancialmente superior ao fixado judicialmente, constitui má-fé, sendo perfeitamente aplicável o art. 940 do Código Civil.

Salientam que a jurisprudência reconhece que, havendo cobrança indevida em juízo com má-fé, é cabível a multa equivalente ao valor indevido (neste caso, R$ 38.852.277,28 a maior).

De igual modo, a jurisprudência, especialmente o Tema Repetitivo 410 do STJ, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais quando há litigiosidade na fase de liquidação de sentença, como é o caso presente.

Pedem a aplicação da multa do art. 940 do Código Civil, considerando a cobrança judicial desproporcional e dolosa promovida pelo Banco do Brasil.

Pleiteiam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com base na litigiosidade excessiva e no expressivo decaimento do exequente (Banco), de mais de R$ 38 milhões.

Na Contraminuta o agravado pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

(Id. 322213352)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil e de fixação de honorários advocatícios em favor dos agravantes, em razão da expressiva diferença entre o valor cobrado pelo Banco do Brasil (R$ 48.505.518,55) e o valor apurado pelo perito judicial e homologado pelo juízo (R$ 9.653.241,27).

O art. 940 do Código Civil dispõe que "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação da má-fé do credor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. ART . 940 DO CC/2002. CONDUTA DOLOSA ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO
. REEXAME. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art . 940 do CC/2002 exige a comprovação do dolo. 2. Concluindo a instância originária que a parte, ao efetuar a cobrança de valores já quitados, agiu com má-fé, descabe ao Superior Tribunal de Justiça reverter o posicionamento adotado, visto que, para tanto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3 . Não é possível, em recurso especial, averiguar se a conduta da parte configurou litigância de má-fé, uma vez que o exame esbarraria na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1743442 MG 2020/0204930-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

No caso em análise, verifica-se que o Banco do Brasil, mesmo após a sentença dos Embargos à Execução que determinou expressamente que "o real valor exequendo será apurado mediante liquidação de sentença" (ID 315452853 - Pág. 3), apresentou cálculos inicialmente no valor de R$ 25.352.723,11 e, posteriormente, de R$ 48.505.518,55, valores substancialmente superiores ao apurado pelo perito judicial (R$ 9.653.241,27).

Ademais, o banco insistiu na cobrança do valor exorbitante mesmo após a realização de perícia judicial e manifestações técnicas que apontavam o excesso, o que demonstra sua intenção deliberada de cobrar valor muito superior ao devido, em clara afronta ao comando judicial estabelecido na sentença dos Embargos à Execução.

Portanto, restando configurada a má-fé do agravado ao demandar por valor expressivamente superior ao devido, deve ser aplicada a multa prevista no art. 940 do Código Civil, correspondente ao equivalente do que foi indevidamente exigido, observando-se a limitação do art. 412 do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, os agravantes sustentam que a pretensão do banco em cobrar valor cinco vezes superior ao efetivamente devido caracterizou litigiosidade na fase de liquidação de sentença, o que justificaria a fixação de honorários em seu favor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 410, reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

Embora o caso em análise não trate especificamente de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de liquidação de sentença, o princípio da causalidade que fundamenta a tese é plenamente aplicável à situação dos autos.

No caso concreto, verifica-se que o Banco do Brasil deu causa à instauração de uma verdadeira litigiosidade na fase de liquidação, ao apresentar cálculos manifestamente excessivos e insistir na cobrança de valores muito superiores aos devidos, obrigando os agravantes a apresentarem sucessivas impugnações.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes tiveram que impugnar os cálculos apresentados pelo banco em diversas oportunidades (Ids. 137368882, 155715953, 168659861), o que evidencia o caráter contencioso da liquidação.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação quando presente a litigiosidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ .
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ . 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023; AgInt no AgInt no REsp n . 1.955.594/MG, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023.4. No caso dos autos, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de nítida litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual. A revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ .5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2055080 SP 2023/0055877-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

No presente caso, a litigiosidade é evidente, tendo em vista que o banco apresentou cálculos manifestamente excessivos, obrigando os agravantes a se defenderem por meio de impugnações, o que culminou na realização de perícia judicial que confirmou o excesso pretendido pelo credor.

Portanto, considerando o caráter litigioso da liquidação e o princípio da causalidade, devem ser fixados honorários advocatícios em favor dos agravantes, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, levando em consideração o trabalho realizado pelos advogados e a complexidade da causa.

E como definido pelo STJ, a base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução por tratar-se de

ação incidental corresponde ao excesso apurado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1 . A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no REsp: 1609254 SC 2016/0165090-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO . POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações de forma autônoma e independente. Precedentes. 2. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art . 20, § 4º, do CPC" ( REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/08/2011, DJe de 21/10/2011) . 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 616724 SP 2014/0244463-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Desse modo, deve ser aplicado sobre o valor da diferença entre o montante cobrado (R$ 48.505.518,55) e o valor homologado (R$ 9.653.241,27), portanto, aproximadamente R$ 38.852.277,28.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

a) Aplicar ao agravado a multa prevista no art. 940 do Código Civil, correspondente ao equivalente do que foi indevidamente exigido, observando-se a limitação do art. 412 do mesmo diploma legal; b)

condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos agravantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre aproximadamente R$ 38.852.277,28, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025